Tribunal: TJDFT
Processo: 0748155-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748155-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MOISES BEZERRA LINS, INACIO PAL LINS NETO, ANDRESSA LAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 28983300, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 63.192,74 ( sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos, bem como para incluir o correto beneficiário dos honorários contratuais: ANDRESSA LAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ no 34.057.960/0001- 00 na porcentagem de 15%. 2. Cumpra-se, a certidão de ordem de ID 24517614, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) MOISES BEZERRA LINS. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60(sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Após a preclusão desta decisão, promova a baixa do nome do credor beneficiário de honorários contratuais INACIO PAL LINS NETO, haja vista a retificação registrada no item 1 desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac